Tribunal: TJDFT
Processo: 0012708-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0012708-08.2013.8.07.0018 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARILZA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO À Secretaria para complementar a restauração dos autos 2013.01.1.192552-5, com a juntada, em ordem cronológica, dos atos praticados em 2a instância, nos termos do RITJDFT 329, § único. Após, conclusos. I Brasília, 14 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator